Tribunal: TJES
Processo: 5017916-13.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017916-13.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: EVERTON PATRICK GONZAGA SOUZA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NOVOS ENDEREÇOS LOCALIZADOS POR MEIO DOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. CITAÇÃO POSSÍVEL. IMPULSO OFICIAL. ATO ORDINATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão proposta com base no Decreto-Lei nº 911/69, sob fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da não localização do réu e da posterior inércia da parte autora após intimação para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, é medida cabível diante da existência de novos endereços do réu localizados por meio de diligências requeridas pela parte autora e deferidas pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida é pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 239 do CPC, sendo condição essencial para formação da relação jurídica processual.

A extinção do processo nos termos do art. 485, IV, do CPC não exige prévia intimação pessoal da parte autora, ao contrário da hipótese do art. 485, III, que trata do abandono da causa.

Em hipóteses em que a parte autora promove diligências para localização do réu e obtém êxito em identificar novos endereços, cabe ao juízo promover de ofício os atos ordinatórios subsequentes, como a tentativa de citação, nos termos dos arts. 2º e 152, VI, do CPC.

No caso concreto, a parte autora não permaneceu inerte, mas requereu e obteve deferimento de consultas aos sistemas Renajud, Infojud e Sisbajud, logrando localizar novos endereços para citação, cabendo ao juízo impulsionar o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A localização de novos endereços do réu por meio de diligências requeridas pela parte autora afasta a caracterização de inércia e impõe ao juízo o dever de promover a citação, tratando-se de ato ordinatório que pode ser realizado de ofício ou pela secretaria, nos termos do art. 152, VI, do CPC.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC é indevida quando ainda subsistem diligências viáveis à citação, especialmente se provocadas tempestivamente pela parte autora.

O princípio do impulso oficial autoriza o desenvolvimento do processo em casos em que as condições para prosseguimento estão presentes, independentemente de nova provocação da parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 2º, 239, 485, IV, e 152, VI; Decreto-Lei nº 911/1969.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017916-13.2023.8.08.0048

APELANTE:
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO:
EVERTON PATRICK GONZAGA SOUZA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a r. sentença do id. 15973515, que julgou extinta a ação com fulcro no art. 485, IV, CPC, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação de Busca e apreensão” manejada pelo apelante em desfavor de
EVERTON PATRICK GONZAGA SOUZA
.

Em suas razões recursais (id. 15973517), alega o apelante, em síntese, que a extinção do feito com base na ausência de interesse processual é indevida, considerando que a ação de busca e apreensão possui rito especial e autônomo, desvinculado do Código de Processo Civil.

Argumenta que não houve triangularização processual, pois o bem objeto da garantia fiduciária não foi apreendido, o que é condição para citação válida do devedor fiduciante.

Aduz que não se configura hipótese de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, mas sim de andamento condicionado à prática de ato futuro (apreensão do bem).

Sustenta que a extinção com base no art. 485, III, do CPC, exige intimação pessoal da parte autora para suprir omissão, o que não ocorreu no caso.

Aponta que houve violação ao §1º do art. 485 do CPC e, por consequência, à jurisprudência consolidada que condiciona a extinção à prévia intimação pessoal.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Necessário contextualizar que o apelante manejou a medida de Busca e Apreensão arrimado no DL 911/69, por alegado inadimplemento do Contrato de Financiamento com garantia de alienação fiduciária n. 51001-203829759, a fim de obter a apreensão do bem marca Honda, Modelo CG 160 Titan, ano 2022, cor amarela, Placa: RBJ4J17, RENAVAM: 01296621291 e CHASSI: 9C2KC2210NR066263.

Ao revolver os autos, observo que, tão logo ajuizada a ação de busca e apreensão, o MM. Juízo a quo deferiu a liminar pretendida e determinou as diligências de praxe para reaver o bem (id. 15973500).

No entanto, o devedor não foi encontrado no endereço indicado na exordial (id. 15973507) e, intimado para informar a nova localização da parte (id. 15973508), o apelante requereu a consulta aos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud, oportunidade em que o juízo
a quo
deferiu o pedido.

Ante o resultado das diligências, houve determinação de intimação da parte (id. 15973510) para requerer o que lhe aprouver, tendo o apelante se quedado silente (id. 15973514), ensejando a extinção do feito sem julgamento de mérito por ausência de pressuposto válido e regular do processo.

Calha frisar que, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Civil, a citação válida é pressuposto processual para que haja a constituição e desenvolvimento regular do processo.

Nesse sentido, Teresa Arruda Alvim afirma que “a citação é um pressuposto processual de existência do processo, devendo ele ser visto como relação jurídica trilateral entre autor – jurisdição – réu, que se aperfeiçoa com a citação” (In: Nulidades do processo e da sentença. 8. ed. São Paulo: RT, 2017).

Registro que, diferentemente do narrado em parte das razões recursais, a sentença terminativa em exame refere-se à ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo e não possui qualquer requisito para ser proferida, distinguindo-se do comando com fundamento em abandono da causa, que autoriza a extinção do feito somente após a intimação pessoal do autor para, em 05 (cinco) dias para suprir a falta (CPC, art. 485, III, §1º).

Feita essa distinção, esclareço, de plano, que venho me manifestando em processos semelhantes ao dos autos pela manutenção da sentença que extinguiu o processo,
nas hipóteses em que, devidamente provocada, a instituição financeira permanece inerte em informar novo endereço,
culminando com uma paralisação injustificada do processo de forma indefinida.

Ocorre que,
especificamente no caso dos autos
, o apelante se manifestou requerendo a realização de diligências junto aos sistemas judiciais Renajud, Infojud e Sisbajud, com êxito na identificação de novos endereços (ids. 15973512 e 15973513), ocasião em que incumbiriaa ao próprio juízo
a quo
determinar a citação nos locais encontrados, à luz do princípio da celeridade processual.

Assim, ante a informação de novos endereços por meio dos sistemas judiciais, possível a determinação de citação de plano, sendo desnecessária a intimação do apelante para impulsionar o feito, ressaindo claro que, não obstante viger no ordenamento o princípio da inércia do juiz, o processo se desenvolve por impulso oficial (CPC, art. 2º).

Nota-se, portanto, que a citação já havia sido determinada e a realização desta em novo endereço se trata de mero ato ordinatório que poderia, inclusive, ser realizada pela própria secretaria do juízo, nos termos do inciso VI do artigo 152 do Código de Processo Civil.

Diante disso, não há falar em desídia da parte que justifique a prolação da sentença terminativa, devendo ser anulada a sentença para viabilizar o prosseguimento do feito, especialmente a citação do apelado nos endereços encontrados por meio dos sistemas judiciais.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO, a fim de anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação acima exposta.